Tribunal: TJSP
Processo: 1000961-21.2018.8.26.0283
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
r 160/2017 - Ausência de comprovação de registro e depósito dos atos concessivos do benefício fiscal no Portal Nacional da Transparência Tributária (PNTT) - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000961-21.2018.8.26.0283; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Itirapina - Vara Única; Data do Julgamento: 16/12/2025; Data de Registro: 18/12/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

Itirapina

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/12/2025

Data de publicação:

18/12/2025

Ementa:
TRIBUTÁRIO - ICMS - Operações interestaduais - Benefícios fiscais concedidos em outros Estados da Federação – Remissão de créditos tributários - Descumprimento dos requisitos fixados pelo inciso II, Cláusula Segunda do Convênio ICMS 190/2017 e inciso II, § 1o do art. 3o da Lei Complementar 160/2017 - Ausência de comprovação de registro e depósito dos atos concessivos do benefício fiscal no

Ementa:
TRIBUTÁRIO - ICMS - Operações interestaduais - Benefícios fiscais concedidos em outros Estados da Federação – Remissão de créditos tributários - Descumprimento dos requisitos fixados pelo inciso II, Cláusula Segunda do Convênio ICMS 190/2017 e inciso II, § 1o do art. 3o da Lei Complementar 160/2017 - Ausência de comprovação de registro e depósito dos atos concessivos do benefício fiscal no Portal Nacional da Transparência Tributária (PNTT) - Sentença de improcedência mantida.

Recurso desprovido.